Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1018591-49.2019.8.11.0000
Recorrente: BADI FARAH E OUTROS
Recorrido: ESPÓLIO DE KAOUKAB FARAH
Vistos etc.
Dou-me por suspeita para apreciação do recurso.
Remetam os autos ao substituto legal, com urgência.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI